Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITTON COMÉRCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de consulta ao sistema Sisbajud em busca de ativos do devedor, em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de LUÍZA DE SANTANA. Requereu o “conhecimento do recurso com efeito suspensivo à decisão Interlocutória como autoriza o ordenamento jurídico, com o consequente CONHECIMENTO e, no mérito, o PROVIMENTO do agravo de instrumento, em sua integralidade, para que seja modificada a referida decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, de modo a deferir nova pesquisa de bens por meio do SISBAJUD.” Preparo regular sob ID 22890071. É o relatório. Decido. Em que pese o agravante tenha se referido à liminar para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, pelo que se extrai dos fundamentos de sua petição, sua pretensão é de antecipação da tutela recursal e como tal será analisada, segundo os preceitos da tutela de urgência. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema Sisbajud, em busca de ativos penhoráveis dos executados. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Tendo a decisão de retro rejeitado a exceção de pré-executividade e liberado, em favor do credor, o valor bloqueado, o exequente atualiza o valor do débito (R$3.813,51) e requer a renovação da ordem de bloqueio via SISBAJUD. Pontuo que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), por duas vezes seguidas, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ante o exposto, indefiro o pedido de renovação da ordem de bloqueio, posto que ausente qualquer comprovação de alteração da situação econômica do executado. Intime-se a mesma parte para indicar outros bens à penhora, sob pena de suspensão em razão do art. 921, CPC. Prazo de 15 (quinze) dias.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos autos, tenho como ausentes os requisitos, uma vez que o agravante não demonstrou em que consistiria o perigo iminente de dano grave e que não possa aguardar o regular processamento do recurso. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Por fim, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator